Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-68.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
consumidor. Recurso inominado. Bloqueio indevido de conta corrente. Ausência de justa causa. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os para condená-la a reativar a conta do autor; ao ressarcimento de R$ 10.009,00, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em decorrência de bloqueio indevido da conta do requerente. A recorrente alega que o bloqueio das contas se deu por medida de segurança dos sistemas do réu, tendo havido o encerramento das contas por desinteresse comercial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se havia justa causa para o bloqueio; (iii) em caso negativo, analisar se é caso de devolução de quantia e se há configuração de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Conforme o art. 373, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do direito reivindicado, ao passo que, ao réu, incumbe a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
5. No caso em apreço, restou comprovado que a conta do autor foi bloqueada pela instituição financeira, conforme documentos acostados à inicial, bem como pelas manifestações da própria requerida, que reconheceu expressamente o bloqueio em sua contestação (ID Num. 78942879 - Pág. 8).
6. A requerida não demonstrou irregularidade ou indícios a justificar o bloqueio da conta do autor e tampouco adotou medidas eficazes para afastar o boqueio da conta do cliente. A ré sequer indica qual seria a irregularidade suspeita a embasar a medida.
7. Do cotejo das narrativas com as provas documentais, sobressai a verossimilhança dos fatos descritos pelo requerente, a revelar a falha do serviço da ré diante do bloqueio indevido da conta, seu posterior encerramento, mesmo diante das reclamações do requerente feitas ainda na via administrativa.
8. O constrangimento experimentado, considerando a impossibilidade de movimentar ou de dispor dos seus recursos financeiros, implicou em agravo à subsistência do autor. Essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana, de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
9. Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor. A par desse quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, observo que o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo ou ínfimo, a amparar a sua manutenção.
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.